Tribunal: TJBA
Processo: 8004710-85.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004710-85.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALISON CHAGAS DOS SANTOS Advogado(s): IURI THOMY DULTRA RODRIGUES, VERONILSON FIRMO GALDINO JUNIOR, FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA, PAULA SANTOS TESSAROLO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRAFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. I. CASO EM EXAME - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). - Consta dos autos que o apelante foi flagrado na posse de 391,4g de maconha e 53,8g de cocaína, além de 1.000 pinos vazios para acondicionamento de entorpecentes e valores em espécie, circunstâncias que indicam a destinação das drogas ao tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se o apelante faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) se há possibilidade de isenção ou redução da pena de multa e custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR - A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, constituindo elementos probatórios robustos para manter a condenação. - Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante possuem relevante valor probatório, pois prestados sob o crivo do contraditório, não havendo elementos que comprometam sua credibilidade. - Não obstante o apelante responda a outra ação penal por crime da mesma natureza, este fato, por si só, não impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. - Inexistem nos autos provas concretas de que o apelante integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, sendo insuficiente a mera presunção do magistrado sentenciante para afastar a aplicação do benefício legal. - Considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, mostra-se adequada a aplicação da causa de diminuição na fração de 1/2 (metade). IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso parcialmente provido para reconhecer a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade), redimensionando a pena para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução. Tese de julgamento: "1. A mera existência de ação penal em curso, sem condenação transitada em julgado, não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. A análise da hipossuficiência do condenado para fins de isenção de custas processuais compete ao juízo da execução penal." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, §4º; CP, arts. 33, §2º, "c", 44 e 59; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 672.359/SP; STJ, AgRg nos EDcl no HC 446.151/RS; STJ, AgRg no AREsp 1955935/SP; STJ, HC 298.169/RS; STJ, AgRg no AREsp 2.194.354/SP. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8004710.85.2023.8.05.0201, da 1ª. Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, sendo Apelante ALISON CHAGAS DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Relator. Salvador, .